Tribunal: TJSP
Processo: 1011968-82.2017.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
- Recurso do autor. Omissão caracterizada. Honorários recursais. Pretensão de majoração. Admissibilidade. Inteligência do artigo 85, § 11, do CPC/2015. Verba honorária majorada para 10,5% do valor da condenação.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFFEITO MODIFICATIVO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.
- Recurso do réu. Decisão que não se ressente de contradição. Via inadequada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
- Recurso do autor. Omissão caracterizada. Honorários recursais. Pretensão de majoração. Admissibilidade. Inteligência do artigo 85, § 11, do CPC/2015. Verba honorária majorada para 10,5% do valor da condenação.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFFEITO MODIFICATIVO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.
- Recurso do réu. Decisão que não se ressente de contradição. Via inadequada para atendimento de insatisfação, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do Estatuto Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011968-82.2017.8.26.0529/50001, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
embargante JÚLIO TATSUHIKO YABUYA (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados LEANDRO RUANO PIMENTA e ELZA MARIA ACORSI
PIMENTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011968-82.2017.8.26.0529/50001 -Voto no 40660
2
VOTO No 40660
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1011968-82.2017.8.26.0529/50001
E
1011968-82.2017.8.26.0529/50002
COMARCA: SANTANA DO PARNAÍBA
EMBARGANTE(S): JÚLIO TATSUHIKO YABUYA, LEANDRO RUANO
PIMENTA
EMBARGADO(S): OS MESMOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
- Recurso do autor. Omissão caracterizada. Honorários
recursais.
Pretensão
de
majoração.
Admissibilidade.
Inteligência do artigo 85, § 11, do CPC/2015. Verba
honorária majorada para 10,5% do valor da condenação.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
SEM
EFFEITO
MODIFICATIVO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.
- Recurso do réu. Decisão que não se ressente de
contradição.
Via
inadequada
para
atendimento
de
insatisfação, quando ausentes os vícios previstos no artigo
1022 do Estatuto Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.

Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos pelas partes contra o v. acórdão (fls. 1441/1448).
JÚLIO TASUHIKO YABYA alega omissão,
pois, apesar do apelo dos réus não ter sido conhecido, não houve
fixação da verba honorária em fase recursal. Pretende a sua
majoração. (fls. 01/05 do primeiro incidente)
LEANDRO RUANO PIMENTA sustenta existir
contradição em relação ao valor do preparo, alvo de discussão nos
embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou,
equitativamente, que o seu recolhimento se desse sobre o valor da
causa, como forma de viabilizar o acesso à justiça. Entende que
essa interpretação se estendeu à atualização do valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011968-82.2017.8.26.0529/50001 -Voto no 40660
3
razão pela qual efetuou o pagamento de forma singela. (fls. 01/03
do segundo incidente)
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que
houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro
material.
Por omissão entenda-se a negativa de
prestação jurisdicional, ou seja, quando não há apreciação do tema
objeto da controvérsia, e não de argumentos da parte.
A contradição a que alude o art. 1022,
inciso I, do Código de Processo Civil, cumpre enfatizar, é de
natureza formal e se verifica apenas quando o acórdão contém
proposições entre si inconciliáveis.
O
eminente
Desembargador
Antônio
Vilenilson, em precedente da Colenda 9a Câmara de Direito
Privado, bem analisou o tema da contradição: “A contradição que
autoriza embargos de declaração é, sabem-no quase todos, a
contradição interna, isto é, aquela contradição entre proposições
do próprio julgado. Contradição externa, entre o julgado e a
prova, entre o julgado e as razões da parte, entre o julgado
e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a opinião pública ou
privada, nada disso dá ensanchas a embargos declaratórios.
A contradição que dá azo a tais embargos deve residir no próprio
julgado, "em seu texto ou em seu conteúdo" (Alcides de Mendonça
Lima, Dicionário do Código de Processo Civil Brasileiro, 1986, pág.
170). No caso, a contradição de que se queixam os embargos não
é
interna.”
(Embargos
de
declaração,
no
382.062-4/6-01,
02/08/05). (grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011968-82.2017.8.26.0529/50001 -Voto no 40660
4
No que diz respeito ao recurso do réu
Leandro, como decidido pela Turma julgadora:
“Conforme a Lei no 6.899/81, artigo 1o,
caput,
se
aplica
correção
monetária
nos
débitos
originários de decisão judicial, inclusive sobre as custas
judiciais:
“Art. 1o. A correção monetária incide sobre
qualquer débito resultante de decisão judicial,
inclusive sobre custas e honorários advocatícios.”
É providência elementar que o valor da
causa, base de cálculo do tributo, seja atualizado
monetariamente para evitar a defasagem em razão
do tempo decorrido entre a propositura da demanda
e a interposição do recurso.” (fls. 1444/1445 grifei)
Quanto à verba honorária recursal, o Juiz de
primeiro grau, em razão da maior sucumbência, condenou os
requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários
advocatícios,
arbitrados
em
10%
do
valor
da
condenação. (fl. 1355)
Há de se ter em conta que a ação foi
julgada parcialmente procedente para condenar os demandados:
“ao pagamento de aluguel em favor do autor, referente a 25%
(vinte e cinco por cento) do imóvel que habitam com exclusividade,
localizados na Alameda Corvina, no 623, Alphaville Residencial 11,
Santana de Parnaíba/SP, devidos a partir da citação, perdurando a
obrigação durante todo o período em que permanecerem no uso
exclusivo do imóvel ou até alienação, devendo ser pago até o dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011968-82.2017.8.26.0529/50001 -Voto no 40660
5
10 de cada mês, devendo o valor do aluguel ser fixado em fase de
cumprimento de sentença, oportunidade em que será corrigido
monetariamente, pelo índice da Tabela Prática do E. TJSP, desde o
vencimento, e acrescido de juros de 1% a.m. desde a citação e b)
condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 1.000.000,00
(hum milhão de reais), atualizados de acordo com a tabela do
Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data do empréstimo, e
com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.” (fls.
1354/1355)
O § 11 do artigo 85 do CPC/2015 dispõe
que: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o
a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.”
Essa regra também tem cabimento na
hipótese de não conhecimento do recurso.
Assim, considerando o trabalho adicional
realizado em sede recursal pelos patronos do autor, a verba
honorária é majorada em 0,5%, passando para 10,5% sobre o
valor da condenação.
Ante
o
exposto,
acolho
os
embargos
declaratórios do autor, sem efeito modificativo no resultado final do
julgamento e rejeito os embargos de declaração opostos pelo réu.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator